Tribunal: STF
Processo: ARE 1584630
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa:  Direito Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Alegação de omissão. Inexistência de vício no acórdão. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos incabíveis. Rejeição.

    I. CASO EM EXAME

    1.Embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário que negou provimento ao agravo regimental interposto em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, ante a ausência de demonstração de repercussão geral, e indeferiu o pedido de concessão da ordem, de ofício, para absolver o acusado ou desclassificar o tipo. O embargante sustenta que há omissão no acórdão, que não teria enfrentado matéria de ordem pública.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3.Embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não constituindo meio adequado para rediscussão da matéria decidida.

    4.Embora o embargante alegue, de forma genérica, a existência de omissão no acórdão embargado, busca, de forma indevida, a rediscussão da matéria, com vistas à obtenção de excepcionais efeitos infringentes. 

    5. Inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, os embargos de declaração mostram-se incabíveis.

    IV. DISPOSITIVO

    6.Embargos de declaração rejeitados.